Tribunal: TJDFT
Processo: 0747839-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747839-68.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CINTIA CAETANO FREIRE BRANDAO, ANDRE BRANDAO PERES, B. C. B., M. C. B., T. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: CINTIA CAETANO FREIRE BRANDAO EMBARGADO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora